Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-39.2020.8.11.0019
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-39.2020.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (AGRAVADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSSATO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 03.259.678/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃOFISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição do crédito tributário em razão da paralisia do processo administrativo por mais de três anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e a possibilidade de aplicação das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que abordam a prescrição punitiva e intercorrente em processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão punitiva no âmbito administrativo é regido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. A decisão do IRDR n. 1012668-37.2022 reconheceu que a prescrição intercorrente pode ser declarada quando o processo não recebe impulso efetivo nesse período.

5. No caso concreto, o processo administrativo ficou paralisado em dois momentos, entre a autuação em 21/08/2009 até o parecer técnico em 10/03/2014 e entre 10/03/2014 e 06/04/2017(intimação da decisão administrativa), o que ultrapassa o prazo de três anos de inatividade, tornando-se aplicável a prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência fixada no IRDR.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1000466-39.2020.8.11.0019, opostos por Gladimir Antônio Rossato, que reconheceu a prescrição intercorrente (Id. 259764666).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alegou que não houve inércia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente e que a decisão monocrática desconsiderou atos administrativos que teriam interrompido o prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a multa ambiental possui natureza não tributária, sendo inaplicáveis as regras do Código Tributário Nacional.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática e o provimento do recurso de apelação (Id. 265487251).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo sido observados os requisitos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que o Estado de Mato Grosso não comprovou a ocorrência de atos processuais efetivos que pudessem interromper o prazo prescricional e pugna pela manutenção da decisão monocrática (Id. 267062266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos exequendo, extinguindo o feito.

Extrai-se dos autos originais que o agravado é parte executada na execução fiscal nº 1000402-29.2020.8.11.0019, que tramita na Vara Única de Porto dos Gaúchos, em que o Estado pugna pelo recebimento de R$ 322.901,72 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e um reais e setenta e dois centavos), oriundos de créditos tributários relacionados a suposta queimada rural de 146 ha (cento e quarenta e seis hectares) de área agropastoril, sem autorização ambiental, autuado no Auto de Infração n° 120597, emitido em 21/08/2009.

O agravante, inconformado com a decisão monocrática, suscita a ausência de prescrição intercorrente, sob o argumento que
“o respectivo processo administrativo, em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos”
(Id. 265487251).

O agravado arguiu em síntese a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, sob o argumento que
“a suposta infração ambiental ocorreu em 21 de agosto de 2009, e o mesmo só teve publicada a decisão em 28 de agosto de 2019, ou seja, a mais de 10 (dez) anos após o início da apuração
(Id. 229973201).

O juízo de origem julgou procedente os pedidos dos embargos à execução. A Sentença foi mantida por este Relatora, reconhecendo a prescrição intercorrente no Auto de Infração nº 120597.

Imperioso ressaltar que em 26/07/2024, veio à tona decisão relevantíssima da Seção de Direito Público do TJMT julgou o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) e fixou a seguinte tese de repetitivo, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Dec. Estadual n. 1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Dec. Estadual n. 1.436/2022.

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, § 2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Extrai-se do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que incide a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do § 2º do artigo 19 do Dec. Estadual 1.986/2013, quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes e somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, ficando estabelecido que o inciso II e parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013 se referem à causa de interrupção EXCLUSIVA da prescrição intercorrente.

In casu, denota-se dos documentos que acompanham a ação, que o Auto de Infração n. 120598 foi lavrado em 21/08/2009, implicando a devida aplicação da norma estabelecida pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, pois, a luz do princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

Consoante o disposto na decisão monocrática ora impugnada, extrai-se do Processo Administrativo nº 643608/2009 a prática de dois períodos de paralisação injustificada, superiores a três (3) anos e sem a prática de atos processuais relevantes:

1.

Entre 21/08/2009 (autuação) e 10/03/2014 (parecer técnico);

2.

Entre 10/03/2014 e 06/04/2017 (intimação da decisão administrativa).

Nesse contexto, a análise sistemática do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) demonstra, de maneira objetiva e incontroversa, que o decurso do prazo prescricional trienal intercorrente - expressamente previsto no art. 19, § 2º do Decreto Estadual n. 1.986/2013 - efetivamente se consumou no período indicado.

Portanto, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025